Tribunal: TJMT
Processo: 1002464-60.2024.8.11.0000
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002464-60.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[PAULY RAMIRO FERRARI DORADO - CPF: 904.314.481-91 (ADVOGADO), PAULY RAMIRO FERRARI DORADO - CPF: 904.314.481-91 (IMPETRANTE), ERICK SOUSA PEREIRA - CPF: 028.939.822-39 (PACIENTE), EXCELENTÍSSIMO JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE GUARANTÃ DO NORTE - MT (IMPETRADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE GUARANTA DO NORTE (IMPETRADO), ERICK SOUSA PEREIRA - CPF: 028.939.822-39 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1002464-60.2024.8.11.0000

IMPETRANTE: PAULY RAMIRO FERRARI DORADO

PACIENTE: ERICK SOUSA PEREIRA

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE GUARANTA DO NORTE

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS (LEI 11.343/06, ART. 33) – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA – MERAS CONJECTURAS - INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS QUE JUSTIFIQUEM A PRISÃO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO – SUFICIÊNCIA DE CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO –
ORDEM CONCEDIDA
.

A prisão preventiva não pode ser imposta com simples alusão à gravidade do delito, devendo ter por base elementos concretos que revelem o
periculum libertatis
, como também a inadequação das cautelares menos onerosas.

Não é possível validar decreto de prisão preventiva fundado apenas em referência às circunstâncias já elementares do delito, fundamentação abstrata, com genérica regulação da prisão preventiva ou de presunções e conjecturas.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1002464-60.2024.8.11.0000

IMPETRANTE: PAULY RAMIRO FERRARI DORADO

PACIENTE: ERICK SOUSA PEREIRA

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE GUARANTA DO NORTE

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
Erick Sousa Pereira
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte.

Narra o impetrante que o paciente foi preso em flagrante delito em 02.01.2024, com a posterior conversão em prisão preventiva, acusado da prática, em tese, do crime de tráfico de drogas (Lei 11.343/06, art. 33).

Neste contexto, sustenta que não estão presentes os requisitos da prisão preventiva. Aduz que a decisão impugnada é genérica e fundamentada na gravidade abstrata do delito (id. 201213154).

O pedido liminar foi indeferido (id. 201824181).

As informações foram prestadas pelo juízo singular (id. 202846298).

A Procuradoria Geral de Justiça opinou pela denegação da ordem (id. 205256660).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1002464-60.2024.8.11.0000

IMPETRANTE: PAULY RAMIRO FERRARI DORADO

PACIENTE: ERICK SOUSA PEREIRA

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE GUARANTA DO NORTE

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O impetrante busca a revogação da prisão preventiva imposta ao paciente
Erick Sousa Pereira
, apontando que não estão presentes os requisitos da prisão preventiva, bem como ser possível a substituição por medidas cautelares diversas da prisão.

Com efeito, a prisão preventiva é medida excepcional e somente se justifica quando evidenciado
o periculum libertatis,
consubstanciado no risco para ordem pública, ordem econômica, conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal.

Assim, para qualquer das hipóteses legais, é imprescindível que o juízo demonstre a presença de provas razoáveis e concretas do
periculum libertatis
, ou seja, a motivação genérica, baseada em ilações abstratas e indeterminadas, não deve ser considerada como válida.

Aliás, essa é a firme compreensão do Supremo Tribunal Federal:

[...] A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal não valida decreto de prisão preventiva fundado na gravidade abstrata do delito, mediante fundamentação genérica. O decreto prisional, portanto, “há de se apoiar nas circunstâncias fáticas do caso concreto, evidenciando que a soltura ou a manutenção em liberdade do agente implicará risco à ordem pública, à ordem econômica, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal (CPP, art. 312)” (HC 136.296, Rel. Min. Rosa Weber) [...] (HC 200078 AgR, Relator Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, julgado em 28/06/2021).

Na espécie, o magistrado singular impôs a custódia cautelar ao paciente fazendo mera alusão à gravidade abstrata do crime de tráfico e às consequências sociais do crime, sem indicar qualquer fator concreto a legitimar a medida, expondo a seguinte redação:

[...] Desta forma, no entender do juízo, a materialidade e os indícios de autoria do crime de tráfico estão presentes, sendo que a prisão preventiva é necessária para a garantia da ordem pública, visto que o custodiado atua de forma reiterada no tráfico, e havendo a continuidade da atuação coloca a ordem pública em abalo, visto que hoje o crime de tráfico é o que mais movimenta toda a cadeia delitiva, lota as cadeias públicas e é sem dúvidas a atividade criminosa que mais corrompe socialmente pessoas de todas as idades, e estando presentes a materialidade e indícios de autoria do crime de tráfico de drogas, outra saída não há a não ser a decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública e interrupção do tráfico.

Desta forma, fica homologado o presente auto de prisão em flagrante delito pelo crime de tráfico, decretada a prisão preventiva para garantia da ordem público e interrupção da traficância. Anoto que o fato de o custodiado ter ou não emprego fixo não tem o condão de afastar a materialidade e autoria e a necessidade da prisão para garantia da ordem pública. [...] (
sic,
id. 137873304 – Pje 1º Grau).

Nesse panorama, observa-se que a fundamentação exposta não passou de longas considerações genéricas e abstratas, despidas de elementos concretos e insuscetíveis de controle e, portanto, inaptas para legitimar a custódia cautelar imposta.

Aliás, o magistrado singular sequer indicou a quantidade de entorpecente apreendida ou alguma outra circunstância fática capaz de justificar a aplicação da medida mais grave.

Dessa forma, não verifica-se perigo real na devolução do
status libertatis
ao paciente, pois o decreto cautelar não indica nenhum elemento que justifique a medida, sendo insuficiente para a restrição do direito de locomoção de qualquer indivíduo a mera repetição da norma processual penal e a adoção de fórmulas vagas.

Nesse mesmo sentido:

[...] A prisão preventiva, visando resguardar a garantia da ordem pública, somente se revela cabível quando motivada em substrato fático concreto que autorize a sua decretação, não bastando a motivação genérica e abstrata do delito, o
“clamor público”
e nem a ilação do magistrado de que o paciente, em liberdade, continuará a perseverar na prática criminosa. [...] (HC 1023350-17.2023.8.11.0000, Relator Des. Orlando De Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 24/10/2023).

Assim, impositiva a concessão da ordem pleiteada, quando ausente no decreto preventivo a indicação de qualquer elemento concreto a demonstrar que a medida excepcional da prisão cautelar do paciente é adequada e necessária para garantia da ordem pública.

Ante o exposto,
concedo
a ordem pleiteada, para revogar a prisão preventiva imposta ao paciente
Wesley dos Santos
, mediante a fixação das seguintes medidas cautelares:
a)
comparecimento mensal em juízo para informar e justificar as respectivas atividades;
b)
obrigação de manter atualizado os respectivos endereços, comunicando imediatamente ao juízo qualquer alteração; e
c)
comparecimento a todos os atos do processo.

O alvará de soltura deverá ser expedido pelo juízo singular, após admoestação do paciente, quanto às condições impostas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2024